Tribunal: CARF
Processo: 10680.003712/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.003712/2008-98
ACÓRDÃO
3101-003.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCANTIL NOVA OPCAO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/12/2003
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRAZO
DECADENCIAL. ART. 173, INCISO I, CTN.
Na hipótese de tributo sujeito ao lançamento por homologação em que se
verifique a ausência de pagamento antecipado, a contagem do prazo
decadencial de cinco anos tem início no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido efetuado, nos
termos do art. 173, inciso I, do CTN.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS. O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão
geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições
do PIS e da COFINS, com a aplicação do julgado aos processos
administrativos protocolados até a data da sessão em que proferido o
julgamento (15.03.2017), o que afasta, de imediato, o anterior
entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Resp
1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo da contribuição o valor do
ICMS, em plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.003712/2008-98
2
Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de origem realizar os ajustes nos valores lançados
em auto de infração.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
RENAN GOMES REGO – Relator

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 02-26.380, proferido pela 1a Turma da DRJ/BHE, na sessão de 12 de abril de
2010, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Versa o presente processo administrativo sobre lavratura de auto de infração
relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, incluindo multa de
ofício e juros de mora, correspondente aos períodos de 01/2013 a 12/2003, em virtude de
divergências verificadas entre os valores da contribuição escriturados e os declarados em DTF.
A Fiscalização verificou que a Recorrente contabilizou as receitas auferidas durante
o ano em referência, tendo apurado os tributos devidos, sem, entretanto, tê-los declarado em
DCTF e tampouco promovido o seu recolhimento, pelo que efetuou o lançamento tributário da
Cofins, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal.
Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alegou, em síntese:
1. Narrando os fatos considerados pelo fisco na formalização do presente processo,
e transcrevendo jurisprudência administrativa acerca do assunto, argui preliminarmente a
decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito tributário quanto aos fatos geradores de
01/2003 e 02/2003, tanto nos termos do art. 150, § 4°, quanto nos do art. 173 e incisos, do Código
Tributário Nacional CTN, porquanto se trata de tributo sujeito modalidade de lançamento por
homologação, uma vez que a ciência do presente lançamento somente ocorreu em 03/2008, pelo
que propugna pela extinção do crédito tributário correspondente aos períodos que menciona.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.003712/2008-98
3
2. No mérito, propugna pela necessidade de retificação da base de cálculo da
contribuição, porquanto seu alargamento, obtido pela ampliação do conceito de faturamento,
promovido pelo art 3°, da Lei n° 9.718, de 1998, foi declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, entendimento que vem sendo adotado inclusive pelo colendo Conselho de
Contribuintes.
3. Propugna também pela exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição, por
juridicamente não poder ser incluído em nenhum dos conceitos correspondentes ao faturamento
ou à receita, a exemplo do entendimento exarado pelo STF, em face de sua indevida e
inconstitucional inclusão, uma vez que não guarda relação com o faturamento, tratando-se de
receita pública, pertencente ao erário.
4. Transcrevendo doutrina e jurisprudência a respeito do assunto, contesta o
percentual aplicado da multa de oficio, porque exacerbado, possuindo nítido efeito confiscatório,
indo de encontro à proibição contida no artigo 150, IV, da Constituição Federal de 1988, ferindo
preceitos constitucionais como os da razoabilidade e da proporcionalidade, e ainda o principio da
capacidade contributiva, nos termos do § 1° do art. 145 da Constituição Federal, pelo que requer a
sua exclusão ou redução a patamares mínimos aceitáveis.
5. Prossegue em seu arrazoado, insurgindo-se contra a possibilidade de aplicar-se a
taxa Selic, seja como índice de atualização de tributos, seja como taxa de juros, em face de sua
manifesta inconstitucionalidade, pelo fato de esta possuir caráter estritamente remuneratório de
capital, porquanto criada e regulamentada pelo Banco Central do Brasil, regulamentação essa sem
força legal, o que contraria o principio da legalidade, contido no art. 150, I da Constituição Federal,
ferindo ainda os mandamentos contidos nos arts. 161, § 1°, do Código Tributário Nacional, e o § 3°
do art. 193 da Constituição Federal, que estabelece o limite de juros de 12% ao ano, pelo que
requer a sua exclusão. Transcreve doutrina e jurisprudência acerca do assunto.
6. Por fim, em face dos argumentos expostos, propugna pelo anulação ou
cancelamento da autuação ou que sejam excluídos/reduzidos a multa e os juros moratórios
baseados na taxa Selic.
Sobreveio decisão da primeira instância, com Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/12/2003
Os valores correspondentes ao ICMS, por expressa falta de previsão legal, não podem ser
excluídos da base de cálculo da contribuição.
As multas de oficio são previstas em lei, sendo defeso aos órgãos administrativos o seu
relevamento.
As normas reguladoras dos juros de mora que determinam a aplicação do percentual
equivalente à taxa Selic encontram-se disciplinadas em lei. A arguição de
inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por transbordar os
limites de sua competência o julgamento da matéria.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.003712/2008-98
4
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignado, a Recorrente propõe seu Recurso Voluntário, no qual repete os
argumentos já trazidos em sua contestação apreciada pelos julgadores a quo, mas sublinha a
necessidade de correção da base tributável para dela excluir os valores que não podem ser
tributados, razão porque pede reforma do decisum recorrido e a improcedência do auto de
infração.
Em sede de julgamento do processo neste E. Conselho Administrativo, esta Turma
decidiu por sobrestar o julgamento até a apreciação definitiva, pelo STF, do RE 574.706/PR.
Lavrou-se a Resolução n° 3401-001.491 na sessão de 25 de setembro de 2018.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.

Da preliminar
De decadência
A defesa protesta afirmando que houve a decadência de parte do lançamento
efetuado por homologação, em virtude do Fisco constituir, em março de 2008, créditos que
tiveram fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro e fevereiro de 2003, ou seja, com lapso
temporal superior a 05 (cinco) anos, sob a rege da regra decadencial contida no art. 150, §4°, do
CTN.
Por outro lado, o julgador a quo sustenta que regra do art. 150, § 4°, do CTN, deve
ser deslocada para a do art. 173, inciso I, desse diploma legal, em razão de que se trataria de
lançamento de oficio e não de lançamento por homologação. Ademais, deixa transparecer o r.
acórdão recorrido que, não tendo havendo pagamento, inexiste quantia a homologar, o que
determina a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN.
No entanto, razão não socorre à Recorrente.
Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado
da Fazenda em 18/08/2008, a antecipação do pagamento atrai a aplicação da regra decadencial
prevista no § 4o do art. 150 do CTN, mas a sua ausência leva à aplicação da regra prevista no art.
173, inciso I, do CTN, pouco importando se houve ou não declaração.
Nesse sentido também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de
recurso repetitivo (Recurso Especial n° 973.733/SC, publicado em 18.09.2009):
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.003712/2008-98
5
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-
C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4°, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário",
3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no
artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do
exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento
por
homologação,
revelando-se
inadmissível
a
aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.”
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.003712/2008-98
6
(REsp n. 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe
de 18/9/2009.)
Esse mesmo entendimento pode ser encontrado em diversas decisões deste
Conselho, a exemplo daquelas cujas ementas reproduzo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
Em conformidade com o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, na ausência de pagamento
antecipado realizado pelo sujeito passivo, não há que se falar no lançamento por
homologação previsto no art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN, e, nesta hipótese, o prazo decadencial de cinco anos
rege-se pelo disposto no art. 173 do mesmo Código.
(Acórdão 3002-007.276, de 19/06/2019 – Processo no 10920.720217/2016-87 – Relator:
Gilson Macedo Rosenburg Filho)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 31/01/2001 a 31/12/2005
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte, à ocorrência do fato imponível,
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito. (REsp no 973.733/SC, decidido na sistemática dos recursos
repetitivos, do art. 543-C, do CPC/1973, de reprodução obrigatória, pelo § 2o, do art. 62,
do RICARF/2015)
(Acórdão 3401-003.451, de 30/03/2017 – Processo no 15983.000516/2008-71 – Relator:
Fenelon Moscoso de Almeida)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO.
Restando configurado o lançamento por homologação pelo pagamento antecipado do
tributo, o prazo de decadência do direito do Fisco efetuar o lançamento de ofício rege-se
pela regra do art. 150, § 4o do CTN, operando-se em cinco anos, contados da data do fato
gerador. Inexistindo a antecipação do pagamento, aplica-se a regra do art. 173, I do CTN
contando-se o prazo de cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. Precedente do STJ RESP 973.733.
(Acórdão 3402-002.862, de 26/01/2016 – Processo no 13896.002925/2009-46 – Relator:
Antonio Carlos Atulim)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/10/2004
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.003712/2008-98
7
Pagamento. Ausência. Prazo Decadencial. Art. 173, I CTN.
Na ausência de pagamento, o prazo decadencial de cinco anos tem início no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado.
(Acórdão 3401-010.245, de 24/11/2021 – Processo no 14041.000427/2004-78 – Relator:
Ronaldo Souza Dias)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Na hipótese de tributo sujeito ao lançamento por homologação em que se verifique a
ausência de pagamento antecipado, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para
efetuar o lançamento deixa de ser regida pelo art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional, para se submeter à disposição do artigo 173, inciso I, do referido diploma legal.
(Acórdão 3401-005.040, de 22/05/2018 – Processo no 19515.004739/2009-65 – Relator:
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco)
In casu, consta no Termo de Verificação Fiscal que a Recorrente contabilizou as
receitas auferidas no ano-calendário de 2003 em DIPJ e livros contábeis, bem como apurou os
tributos devidos, entretanto, não apresentou as respectivas DCTF ́s e também não recolheu os
valores a título de COFINS. Como a Recorrente não apresentou as DCTF ́s, os valores foram
lançados de ofício pela autoridade fiscal.
Considerando que não existiu pagamento das contribuições de janeiro e fevereiro
de 2003, o crédito tributário correspondente não se encontra extinto, porquanto o termo inicial
para a contagem do prazo decadencial passou a ser 01/01/2004. E considerando que a ciência do
auto de infração ocorreu em 03/2008, correto foi o procedimento da Fazenda Nacional e, dessa
forma, rejeito a preliminar de decadência levantada pela Recorrente.

Do mérito
No mérito, a lide abrange basicamente os seguintes pontos: (i) retificação da base
de cálculo da contribuição, porquanto seu alargamento, obtido pela ampliação do conceito de
faturamento, promovido pelo art. 3°, da Lei n° 9.718, de 1998, foi declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, entendimento que vem sendo adotado inclusive pelo colendo Conselho
de Contribuintes; (ii) a exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição, por juridicamente não
poder ser incluído em nenhum dos conceitos correspondentes ao faturamento ou à receita, a
exemplo do entendimento exarado pelo STF; (iii) a inaplicabilidade da Taxa SELIC; (iv)
exclusão/redução da multa e juros moratórios baseados na Taxa SELIC e (v) da infringência aos
princípios da vedação ao confisco, da capacidade contributiva e da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.003712/2008-98
8
Da base de cálculo. Da aplicação do conceito de faturamento. Da necessidade de
retificação.
Enquanto a Recorrente faz uma extensa defesa com alegações de natureza
doutrinária e jurisprudencial acerca da necessidade de exclusão da base de cálculo da COFINS de
valores que não correspondem a receitas de vendas de mercadorias ou de prestações de serviços
e sobre os conceitos de faturamento e de receita definidos pelo STF, por outro lado, a mesma
defesa não elenca quais são, efetivamente, os valores que devem ser retirados da base de cálculo,
isto é, não discrimina os valores constantes da base de cálculo e os valores que não deveriam
constar na base de cálculo, identificando sua natureza ou classificação, assim como também não
explica a motivação para não corresponderem ao faturamento proveniente da venda de bens e
serviços.
Ademais, conforme destacado pelo julgador a quo, no presente caso, verifica-se da
análise dos documentos de fls. 259/270 (DIPJ) que o Fisco promoveu o lançamento tão somente
de valores correspondentes ao faturamento normal, apurado pela própria empresa, sem a
inclusão de quaisquer outras receitas estranhas a este.
Assim, nada a prover nesse ponto.

Da exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição
O Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS/Pasep e da COFINS.
Referida decisão possui a seguinte ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO
ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do
ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o
sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês,
considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados
nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise
jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no
art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não
cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir,
conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se
incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal
Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o
art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas
contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser
enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não
cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido
para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. (RE 574706,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.003712/2008-98
9
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-
2017)
Com base no disposto no art. 99 do Regimento Interno deste Conselho, o RICARF, as
decisões definitivas que forem proferidas em sede de repercussão geral no âmbito do STF devem,
obrigatoriamente, ser aplicadas nos julgamentos desta segunda instância administrativa fiscal.
Dessa forma, voto em dar provimento nesse particular, para excluir da base de
cálculo da contribuição o valor do ICMS, em plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de origem realizar os
ajustes nos valores lançados em auto de infração.

Da inaplicabilidade da Taxa SELIC. Da exclusão/redução da multa e juros
moratórios baseados na Taxa SELIC
Quanto ao argumento da inaplicabilidade da taxa Selic, pois devem ser excluídos do
crédito tributário os valores cobrados a título de juros de mora com base na Taxa SELIC, aplicando-
se, tão somente, os juros previstos no CTN, na base de 1% (um por cento) ao mês, incidentes
apenas sobre o principal, aplico a Súmula CARF n° 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Da infringência aos princípios da vedação ao confisco, da capacidade contributiva
e da proporcionalidade e da razoabilidade.
Quanto às arguições de desrespeito aos princípios supracitados, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF 2):
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão
Com essas considerações, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para excluir da base de cálculo da contribuição o valor do ICMS, em plena consonância
ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 574.706, devendo a
unidade de origem realizar os ajustes nos valores lançados em auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.003712/2008-98
10
Renan Gomes Rego

Fl. 476
DF CARF MF
Original